Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-33.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-33.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAUDICEIA DE BRITO - CPF: 000.199.021-74 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Laudiceia de Brito. A autora narra a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, sem autorização, nos valores de R$ 50,10 (Odontoprev S/A), R$ 21,43 (capitalização) e R$ 69,90 (seguro - Aspecir). O juízo de origem reconheceu a inexistência dos débitos, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O banco recorre alegando ilegitimidade passiva, regularidade das cobranças, ausência de falha e pleiteia subsidiariamente a restituição simples e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) definir se os descontos realizados possuem respaldo contratual válido; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por descontos indevidos realizados em contas de seus correntistas, mesmo que decorrentes de serviços contratados com terceiros, nos termos do CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; e 25, §1º, bem como da Súmula 479 do STJ.

4 - O banco não se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de contratação válida, pois não apresenta qualquer contrato ou autorização que justifique os descontos realizados, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5 - A ausência de comprovação de autorização para os débitos caracteriza falha na prestação de serviço bancário, configurando conduta abusiva passível de reparação, à luz do art. 14 do CDC.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em conformidade com precedentes do tribunal e a gravidade da ofensa.

7 - Como a sentença não determinou restituição em dobro, é incabível o pedido recursal subsidiário para modificação da forma de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O banco que realiza descontos em conta corrente de consumidor sem autorização válida responde objetivamente pelos danos decorrentes, nos termos do CDC.

2 - A responsabilidade solidária do banco subsiste mesmo quando os valores são repassados a terceiros, por integrar a cadeia de fornecimento.

3 - A ausência de prova da contratação autoriza a restituição dos valores descontados e enseja indenização por danos morais.

4 - A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., contra sentença proferida na Ação de inexistência de debito c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, nº 1005229-33.2024.8.11.0055, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, movida por
LAUDICEIA DE BRITO.

Na origem, a parte autora relatou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, de titularidade junto ao Banco Bradesco S.A., todos sem a sua anuência contratual, consistentes em R$ 50,10 a título de plano odontológico (Odontoprev S/A); R$ 21,43 relativos à capitalização, e R$ 69,90 referentes a seguro da Aspecir União Seguradora.

O Juízo de piso, reconhecendo a ausência de prova contratual por parte das requeridas e a efetivação dos descontos, declarou inexistentes os débitos e condenou solidariamente as requeridas à restituição dos valores descontados.

Ainda, condenou solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Bem como ao pagamento custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 269902766), o Banco Bradesco sustenta sua ilegitimidade passiva quanto às cobranças atribuídas à empresa ODONTOPREV S.A. e à corré ASPECIR PREVIDÊNCIA, sob o argumento de que atuou como mero meio de pagamento, sem qualquer vínculo contratual com os serviços questionados.

No mérito, alega a regularidade das cobranças, por suposta autorização da própria autora/apelada, inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de danos morais.

Subsidiariamente, requer que a restituição seja determinada de forma simples, por ausência de má-fé, bem como a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 269902770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta o BANCO RECORRENTE que não mantém qualquer vínculo contratual com a parte autora no tocante aos descontos impugnados, limitando-se a atuar como mero intermediário no repasse de valores. A contratação, segundo aduz, teria se operado exclusivamente entre a autora e as empresas ODONTOPREV S.A. e ASPECIR PREVIDÊNCIA.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Consoante reconhecido pelo juízo de origem, é firme e pacificada a jurisprudência pátria no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, inclusive aqueles decorrentes de débitos indevidos realizados por terceiros, em razão da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, é elucidativa a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Logo, ainda que os descontos tenham por origem relações contratuais formalizadas com terceiros, a responsabilidade da instituição financeira subsiste, porquanto a movimentação e o controle das operações foram realizados em ambiente sob sua custódia e fiscalização, atraindo o regime de responsabilidade objetiva e solidária que rege as relações de consumo.

No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. realizou descontos na conta corrente da autora/apelada,

sem exibir qualquer autorização válida para tanto, tampouco contrato que justificasse os lançamentos realizados.

Tais descontos envolveram cobranças recorrentes por serviços não contratados, o que afasta qualquer argumento de engano justificável ou exclusão de responsabilidade.

A integração na cadeia de fornecimento, mesmo que como agente de processamento financeiro, atrai a responsabilidade objetiva e solidária (CDC, art. 18 e 34).

Nesse sentido trago o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -

DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7 e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com a autora contrato de conta corrente.

(...)

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1028561-76.2021.8.11.0041.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à tese de legalidade dos descontos
impugnados, sustenta o BANCO APELANTE que os débitos foram realizados mediante autorização expressa da parte autora, inexistindo, por conseguinte, qualquer irregularidade ou prejuízo.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, submetendo-as ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 da referida codificação. Assim, basta à parte autora comprovar o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Corroborando esse entendimento, a Súmula 479 do STJ assevera que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que reforça o dever de guarda e diligência na prestação dos serviços bancários.

Por outro lado, o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 distribui o ônus probatório de forma que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso concreto, não se desincumbiu a instituição apelante do ônus de demonstrar a regularidade da contratação dos serviços questionados. Com efeito, os extratos bancários acostados aos autos sob os ID’s 269902317, 151893518 e 151893522 evidenciam que os descontos foram efetivados com anuência da instituição financeira, mas desprovidos de qualquer documentação que lastreie tal autorização, não se encontrando nos autos contrato, termo de adesão ou prova equivalente que ampare os lançamentos efetuados.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, PESSOA IDOSA E ANALFABETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

Se evidenciada a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos na conta bancária do autor, idoso e analfabeto, utilizada para receber os proventos da aposentadoria, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC/15, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001351-43.2021.8.11.0011, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/11/2022).

Logo, é indiscutível a configuração de cobrança indevida, o que impõe não só a restituição dos valores descontados como também a indenização por dano moral, diante da falha na prestação de serviço.

Quanto ao pedido subsidiário para que a condenação restitutória se dê de forma simples
.

Analisando a sentença a quo (id. 269902764), observo que não houve condenação à repetição do indébito em dobro.

Vejamos os termos exatos do dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar inexistente os débitos referentes aos contratos de plano odontológico, seguro e título de capitalização, bem como condenar solidariamente as requeridas a restituir o valor de R$ 139,80 referente à cobrança de seguro e o requerido Banco Bradesco a restituir o valor de R$ 619,92 referente à cobrança de plano odontológico, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação (...)”

Logo, o pleito recursal não encontra respaldo na sentença recorrida, razão pela qual deixo de analisar tal pedido.

Quanto ao valor do dano moral
, a sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, cumpre esclarecer que o valor indenizatório não pode ser utilizado como fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser arbitrado com base na análise do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante deve ser suficiente para compensar o dano sofrido, bem como desestimular a conduta ilícita da parte ré/apelante, sem, contudo, causar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1014818-82.2022.8.11.0002, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 20/03/2024).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com a natureza da lesão, o caráter pedagógico da sanção e os parâmetros jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar o quanto indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a higidez da sentença quanto aos demais dispositivos.

Por fim, tendo em vista a alteração do julgado, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, redistribuo o ônus da sucumbência, determinando que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos honorários fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025